Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013184-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Despacho de Citação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUM
ENTO -

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ATRASO NA CITAÇÃO - SÚMULA 160/STJ -

NÃO APLICAÇÃO -

PRESCRIÇÃO CONSUMADA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 174, parágrafo único, I, do CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição, considerando que a ação foi proposta antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, em 09/06/05, o marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal para cobrança do crédito tributário é a citação.

2. Na espécie, entre a citação e a constituição do crédito tributário, decorreu muito mais que 5(cinco), ocorrendo a prescrição..

3. Não há como afastar a desídia da Fazenda Pública, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4. Recurso provido. Execução fiscaol extinta.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por
ÁLVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 12613-03.1999.8.11.0003, rejeitou exceção de pré-executividade que visava extinguir a execução fiscal atingida pela prescrição.

Narra a ocorrência da prescrição, por desídia do exequente para fins de efetivar a citação do executado, ora agravante.

Aduz que a citação somente ocorreu após o decurso do prazo prescricional contido no artigo 174 do CTN, redação original. E que a
Súmula

106
do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso dos autos, eis que se constata a desídia da Fazenda Pública, afastando-se a culpa do Judiciário na demora da citação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a
prescrição
.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O recurso tem como fim a reforma de decisão que não reconheceu a
prescrição
do crédito tributário, desacolhendo a exceção de pré-executividade.

Consta dos autos, que o ente municipal ajuizou Ação de
Execução

Fiscal
em
21/10/1999
, visando o recebimento de crédito tributário, conforme CDA n.º 24/99 e 25/99.

Convém salientar, ação
fiscal
foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 razão pela qual a
prescrição
somente se interrompia com a
citação
do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A
prescrição
se interrompe
:

I - pela
citação
pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em
mora
o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Desta feita, por se tratar de demanda ajuizada antes da Lei Complementar nº 118/2005, aplica a redação originária do artigo 174, do CTN.

Nesse sentido é a remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– IPTU – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO CONSUMADA –
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA

106
DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária
. 2. Transcorridos mais de cinco anos da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste lapso temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe. 3. Não demonstrado que a
prescrição
do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula

106
/STJ.(N.U 0011771-64.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– IPTU –
EXECUÇÃO
ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118 / 2005 NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
–
PRESCRIÇÃO
DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTATADA ENTRE SUA CONSTITUIÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DEMAIS CRÉDITOS SUSCETÍVEIS DE COBRANÇA NÃO ABRANGIDOS PELO INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO
POR FORÇA DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA
SÚMULA

106
DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. Não sendo possível aferir a data, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício
fiscal
respectivo.
Quando a
execução
é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118 /05, a
prescrição
se interrompe com a
citação
do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.
.(N.U 0008292-92.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

In casu
, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Denota-se dos autos, que entre
a data da constituição do crédito ISSQN mais recente (04/1998) até a data da citação (novembro de 2012)
, decorreu o prazo de 5 (cinco) anos para a interrupção do prazo prescricional nos termos do antigo art. 174, I, do CTN.

Isso porque antes do advento da Lei Complementar nº 118/05, o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a
citação
do devedor.

Como não houve a efetiva
citação
no período de 05 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito até a
citação
do executado, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, é certo que deve ser reconhecida a
prescrição
do crédito tributário.

Ademais, não vejo como atribuir a mora de mais de 12 (anos) para a ocorrência da citação apenas ao Judiciário.

Dessa forma, a demora para a realização da
citação
do executado se deu também por culpa da Fazenda Pública, que não foi diligente para realizar a citação dentro do quinquídio legal, portanto, inaplicável, o teor da
Súmula 106
do STJ, nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A
CITAÇÃO
VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA

106
DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
[...] Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a
citação
, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
. Não demonstrado que a
prescrição
do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula

106
do c. STJ
. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO
– ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de
prescrição
, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a
prescrição
pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a
citação
pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo
fiscal
[...]”.
(TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Municipal reteve os autos durante dois anos, e ainda assim devolveu sem cumprimento da determinação judicial, de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Constata-se, ainda, que, apenas, em 2007 requereu novamente a citação do Executado.

É inafastável a desídia da Fazenda Pública.

Nessa toada, considerando que, na hipótese em tela, entre a constituição definitiva do crédito tributário (1998) e a data da citação do executado (11/2012) decorreu mais de 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a preclusão da pretensão executiva, haja vista a inexistência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade,
declarando a prescrição da pretensão executória
referente aos débitos descritos nas CDA’s

nº 24/99 e 24/99.

Por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020